Tribunal: TJDFT
Processo: 0743393-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Considerando que a decisão agravada foi proferida antes do "decisum" prolatado na Justiça Federal, determino seja oficiado ao Juízo “a quo”, para que informe acerca da suspensão, ou não, da expedição do mandado de imissão na posse. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora